Tribunal: TJDFT
Processo: 0730227-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Órgão : TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe : PetCrim – PETIÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0730227-91.2022.8.07.0000 Requerente : ALEX BOSCO JUNIO MUNIZ Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Cuida-se de Petição formulada por ALEX BOSCO JUNIO MUNIZ, na qual aduz que já cumpriu 2/5 da pena e preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de progressão de regime, saídas temporárias, autorização para trabalho externo, e requer a homologação dos dias remidos. Não há pedido de liminar, e os autos não fornecem os elementos necessários para que se possa concedê-la, tampouco há qualquer documento elucidativo da questão posta. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do ora requerente. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do pedido. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator